Tribunal: TJDFT
Processo: 0720290-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720290-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GERALDO LUIZ CHAVES, GISLENE RIBEIRO CHAVES, GERALDO TOZETTI, MADELAM COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA - EPP DECISÃO ITAU UNIBANCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida contra GERALDO LUIZ CHAVES, GERALDO TOZETTI, GISLENE RIBEIRO CHAVES e MADELAM COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA – EPP que, diante dos seus pedidos de tutela de urgência para decretação do arresto do imóvel registrado na matrícula 334.374 do 3.° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e da averbação da indisponibilidade do referido bem, assim se pronunciou: “O exequente opôs embargos de declaração (ID 156848541) em face da decisão do ID 155867382, ao argumento de que seu pedido de ID 155866425 não foi analisado, bem como porque entende ser contraditória a imposição de reprimida de litigância de má-fé e a determinação de apuração de infração administrativa, pelo simples fato de ter protocolizado pedido de tutela de urgência perante o plantão judiciário. Sucintamente relatados, decido. Abstrai-se dos autos no dia 18.04.2023 o exequente (ID 155866425), por avistar fraude à execução na alienação do imóvel matriculado sob o 334.374 no 3o Registro de Imóveis do Distrito Federal, requereu liminarmente a concessão de tutela provisória de urgência para arresto e anotação de indisponibilidade do aludido imóvel, nos termos do art. 301 do CPC Explica que, devido ao horário do protocolo, direcionou o pedido ao juiz plantonista. Quanto ao pedido de tutela de urgência, realça ter evidenciado a probabilidade do direito, com a demonstração de que o executado Geraldo Tozitti alienou o imóvel em 20.06.2017 (após a sua citação válida em 19.06.2015), bem como responde várias demandas executivas, não sendo localizados outros bens para satisfação do crédito, sendo insolvente, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Além disso, expõe que as filhas do executado são sócias da pessoa jurídica adquirente do imóvel, o que, juntamente com a rapidez em que o devedor adquiriu e se desfez do patrimônio (venda do imóvel um dia após a sua compra)., ilide boa-fé do negócio jurídico. Em relação ao perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, aduz haver fortes indícios de ocultação patrimonial por parte do executado, que alienou o imóvel com a clara intenção de frustrar a satisfação do crédito perseguido neste feito, sendo urgente a medida para evitar que o bem seja novamente alienado para terceiros, até que se discuta a alegada fraude à execução, o que justifica a impor a inscrição do arresto e da indisponibilidade, como uma maneira de proteger terceiros de boa-fé, em atenção ao disposto no § 2.o, do art. 167, do Código Civil. Feita essa ligeira digressão fática, tem-se por desproporcional, com a devida vênia, a imposição de reprimidas ao exequente pelo simples fato de ter protocolizado pedido de tutela de urgência perante o juízo do plantão. Nestes casos, aplica-se a regra do art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria, segundo a qual a medida deve-se enviar os autos ao juízo natural da causa. Mesmo se assim não fosse, a imposição de penalidade tão severa reclama a má-fé do postulante e o nítido prejuízo à parte contrária, o que evidentemente não houve no caso concreto, de modo que a decisão embargada é contraditória e omissa, já não enfrentou essas questões relevantes. Nesse sentido, colha os precedentes colacionados pelo exequente (AGI 0726427- 60.2019.8.07.0000, rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 01.04.2020; AGI 0711540-37.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, julgado em 12.08.2020). Noutro pórtico, urge apreciar o pedido formulado pelo exequente, na petição de ID 155866425. Com efeito, a tutela de urgência de natureza cautelar para asseguração do direito pode ser efetivada, dentre outras medidas, por arresto ou indisponibilidade patrimonial (art. 301 do CPC), cujo deferimento reclama, conforme predica o art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, é plausível a alegação do exequente, pois o executado Geraldo Tozetti (em relação a quem não foram localizados bens para saldar a dívida em execução), parece que pretende esvaziar o seu patrimônio de forma intencional e deliberada, para ladear o cumprimento da obrigação, com a venda do imóvel de que dispunha. Aliás, a penhora das cotas que ele tem na pessoa jurídica G2 Comércio de Madeiras e Ferragens Ltda. (CNPJ: 08.781.055/0001-98), com valor estimado de R$ 50.000,00, é insuficiente para pagar o débito desta execução e das demais que está a responder. Isso sem falar na concreta possibilidade de que essas cotas nem sequer sejam de fato expropriadas, diante da sua iliquidez no mercado, conforme reiteradamente ocorre em casos que tais. Para além disso, o executado Geraldo Tozetti vendeu o imóvel em questão para a pessoa jurídica Ragins Administração de Imóveis e Participações Ltda, da qual são sócias suas próprias filhas (Sara Marques Tozetti e Rafaela Alves Ribon Tozetti) , o que em princípio afasta a presunção de boa-fé do terceiro, com a possibilidade de futura declaração de ineficácia do negócio jurídico em face do exequente, nos termos do § 1.o, do art. 792, do CPC. Assim, em juízo de cognição sumária, pode-se vislumbrar os requisitos para a configuração da fraude à execução, os quais foram definidos no julgamento do Recurso Especial no 956.943/PR, sob o regime dos recursos repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (Tema 290): PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DA DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DOCPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615- A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo (...). (REsp no 956.943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2014). Grifei Já o perigo da demora advém da possibilidade do imóvel ser vendido a terceiros de boa-fé, a denotar a possibilidade de dilapidação do patrimônio, o que poderá frustrar o resultado útil do processo. Todavia, não há necessidade do arresto do imóvel daquele que não é parte no processo de execução, senão a anotação da indisponibilidade, até ulterior deliberação, o que será suficiente para que bem não seja vendido, e para que terceiros saibam da existência desta controvérsia. Posto isso, acolho os embargos de declaração para levantar as reprimendas impostas ao exequente na decisão de ID 155867382. Ademais, defiro em parte o pedido do exequente, ID 155866425, para impor, até ulterior deliberação judicial, a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o 334.374 no 3o Ofício de Registo de Imóveis do Distrito Federal. Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado, para fins de inscrição desta ordem no fólio real pela serventia extrajudicial. O recolhimento dos emolumentos será adiantado pelo exequente, a quem toca encaminhar esta ordem ao ofício imobiliário, para fins de prenotação e registro (art. 6o do CPC), além de acudir eventuais exigências ínsitas à qualificação do título. Na forma do § 4o do art. 792 do CPC, expeça-se mandado de intimação da sociedade Ragins Administração de Imóveis e Participações Ltda (CNPJ 19.728.64/0001-18), por carta com aviso de recebimento (AR), a ser cumprido na Quadra QNN 18, Conjunto F, Lote 5, Ceilândia, Brasília (DF), CEP: 7220-186, para se quiser, opor embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. Cadastre-se a terceira Ragins Administração de Imóveis e Participações Ltda (CNPJ 19.728.64/0001-18), no campo de interessados da autuação. Seguem mapas de relações do terceiro e do executado Geraldo Tozetti, extraídos de dados públicos (Sniper). Publique-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, vê-se que foi proposta em 27/3/2015, fundada em cédula de crédito bancário – empréstimo para capital de giro, cuja dívida atualizada até fevereiro/2023 era de R$ 188.400,79. Em petição apresentada em 18/4/2023 (id. 155866425), o Banco-credor requereu “(i) concessão liminar do arresto cautelar, autorizado pelo art. 301 do CPC; e (ii) concessão liminar da indisponibilidade do imóvel, a fim de que seja impossibilitada qualquer outra transferência até o trânsito em julgado da decisão que será proferida por este d. Juízo”, em relação ao imóvel descrito por apartamento 904 e vaga de garagem 66, Lote 4, Rua Manacá, Águas Claras/DF, matrícula 334.374 do 3.° Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O Banco-credor alegou para tanto que o devedor Geraldo Tozetti alienou referido bem em fraude à execução, em 21/6/2017, após à sua citação, ocorrida em 19/6/2015, para a empresa Ragins Administração de Imóveis e Participações Ltda, cujas sócias são suas duas filhas (ids. 155866434 e 155866436), frustrando a satisfação do crédito, uma vez que há outras três execuções tramitando entre as partes, sem perspectiva de quitação dos valores devidos. A tutela de urgência foi parcialmente deferida pela r. decisão agravada, e o agravante-credor pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado também o arresto do bem em questão. Da atenta análise do processo, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se decretar, liminarmente, o arresto do imóvel, pois, como assentado, o MM. Juiz deferiu o pedido de anotação da indisponibilidade na matrícula, “até ulterior deliberação, o que será suficiente para que bem não seja vendido, e para que terceiros saibam da existência desta controvérsia”. Nesses termos, evidencia-se que a medida assecuratória já concedida pelo Juízo a quo é suficiente para o estágio processual em que se encontra a execução, observado que o MM. Juiz já determinou a intimação da proprietária para apresentação de embargos de terceiro, após o que decidirá sobre o pedido de declaração da fraude à execução, na forma disciplinada no § 4o do art. 792 do CPC, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: [...] § 4oAntes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora